Tribunal: TJMT
Processo: 1034973-43.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034973-43.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[SAULO BASSI VENDRAMIN - CNPJ: 36.521.285/0001-53 (RECORRENTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRIDO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1034973-43.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

SAULO BASSI VENDRAMIN

Recorrido(s):

CIELO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/07/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO - TARIFA DE ANTECIPAÇÃO AUTOMÁTICA DE PAGAMENTOS – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ANTECIPAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DEMORA NA RECLAMAÇÃO QUE RESULTOU EM BENEFÍCIO DA EMPRESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Recorrente alega que possui os serviços de máquina de cartão de crédito da Reclamada, porém, sem a contratação da modalidade de antecipação de pagamentos.

Mas que durante 10 meses, de 02/10/2020 à 19/08/2021, houve a aplicação da referida antecipação, o qual gerou cobrança de taxa pela disponibilização dos valores de forma antecipada.

Ocorre que, como bem pontuou a sentença, apesar da Reclamada não ter comprovado a contratação do serviço de antecipação, não me parece crível, que em uma empresa com volume de transações igual à do Autor, este demorou 10 meses para notar que os numerários estavam sendo antecipados na conta da empresa.

Assim, entendo que apesar das taxas pagas, o Autor se beneficiou por 10 meses com os valores disponibilizados antes do tempo em sua conta, não configurando ato ilícito da Reclamada
.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022